Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DA EXECUTADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. 15%. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de redução do percentual de 30% para 15% dos descontos efetivados sobre os rendimentos da agravada para pagamento do débito exequendo.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial interposto pelo ora agravante, autorizou a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas remuneratórias percebidas pela agravada, para fins de quitação dos honorários advocatícios devidos. Ao assim fazer, a Corte estabeleceu um teto de desconto, mas não o percentual mínimo, justamente porque o percentual deve ser adequado às possibilidades da parte executada, garantindo-se a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência desta e de sua família.
3. Demonstrado que o desconto de 30% sobre os vencimentos da executada, somados aos empréstimos consignados anteriormente contratados, subtraídos os descontos compulsórios, consumiria quase 70% de sua renda, escorreita a decisão que reduz o percentual de desconto, visando conferir-lhe uma manutenção digna.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.